Tribunal: TJDFT
Processo: 0757849-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou O réu, como incurso no art. 147 do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, redimensionamento da pena por erro na dosimetria e fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) examinar a legalidade da fração utilizada na segunda fase da dosimetria da pena; (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, mesmo em caso de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação deve ser mantida, pois a palavra da vítima é coerente e corroborada por testemunhas, demonstrando que as ameaças proferidas foram sérias, idôneas e suficientes para incutir temor, preenchendo os requisitos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.
4. A jurisprudência reconhece o crime de ameaça como formal, consumando-se com a percepção da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo irrelevante a intenção de concretizá-la.
5. Conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. No mesmo sentido, definiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1172, que: ‘A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.” Assim, tendo sido utilizada fração superior, sem justificativa concreta, deve ser realizado o redimensionamento da dosimetria da pena.
6. O regime inicial semiaberto determinado na sentença revela-se adequado, considerando a reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7 7. Recurso parcialmente provido.